Tribunal: TJES
Processo: 5002465-29.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002465-29.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEDDA MARIA PIRES GORZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MAJORAÇÃO NÃO CABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ELIEDDA MARIA PIRES GORZA contra acórdão que deu provimento parcial à sua apelação interposta nos autos de embargos à execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária em relação a determinadas CDA’s e decretando sua nulidade. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso de apelação foi parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11, do CPC não se aplica nos casos em que o recurso é provido total ou parcialmente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1059.

4. A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários, diante do provimento parcial do recurso, não configura omissão, por não se tratar de matéria obrigatória à luz da jurisprudência dominante.

5. O acórdão embargado confirmou a distribuição da sucumbência recíproca e manteve os honorários fixados na sentença, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que deixa de aplicar o art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é parcialmente provido, conforme entendimento firmado no Tema 1059/STJ.

A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso ou seu não conhecimento.

A manutenção da distribuição de sucumbência e dos honorários fixados na sentença não configura negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 16.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIEDDA MARIA PIRES GORZA

contra v. acórdão de id. 12618815 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por ela em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em suas razões recursais (id. 12911094), a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso de apelação por ela interposto foi parcialmente provido.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002465-29.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEDDA MARIA PIRES GORZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIEDDA MARIA PIRES GORZA

contra v. acórdão de id. 12618815 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por ela em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em suas razões recursais (id. 12911094), a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso de apelação por ela interposto foi parcialmente provido.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Dito isso, lembro que o caso em análise refere-se a execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari para a cobrança de débitos de IPTU, sendo que a parte embargante opôs embargos à execução e interpôs apelação contra a sentença parcialmente procedente. No julgamento da apelação, esta c. Câmara deu provimento parcial ao recurso, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária da embargante em relação a determinadas CDA’s e decretando sua nulidade.

Desta forma, a acórdão embargado foi no sentido de reformar parcialmente a sentença, mantendo os honorários fixados originariamente, sem se manifestar expressamente sobre eventual majoração da verba honorária, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há omissão relevante no acórdão, pois a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo (Tema 1059/STJ), firmou o entendimento de que:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal [...].
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
[...].

Portanto, a hipótese dos autos – provimento parcial da apelação – não autoriza a incidência do art. 85, § 11, do CPC, o que afasta qualquer obrigatoriedade de manifestação do acórdão sobre o tema, inexistindo vício.

Além disso, o acórdão explicitamente confirmou a distribuição da sucumbência recíproca, mantendo os honorários nos termos fixados pela sentença. Assim, não se pode falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)